Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706189-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL AGRAVADO: T.L.BISOGNIN - EPP DECISÃO MARIA ASSUMPÇÃO PIMENTEL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 79003245, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (monitória) proposto contra T.L.BISOGNIN – EPP, in verbis: “1. Defiro parcialmente os pedidos aduzidos pela parte exequente e determino que se aguarde a resposta aos demais ofícios encaminhados às Fintechs, bem como o pleno cumprimento da carta precatória autuada sob o no 049/1.16.0002402-9 (CNJ no 0005569-14.2016.8.21.0049), ficando desde já intimada a parte exequente a informar sobre seu andamento. 2. No que tange aos pedidos de consulta aos sistemas RENAJUD – WS e ARISP, indefiro o pleito, haja vista que este juízo não possui acesso a tais ferramentas, destacando que todas as pesquisas judiciais possíveis já foram implementadas no processo.” A agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para imediata consulta ao sistema Renajud-WS e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. O art. 300, §3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pela agravante-exequente em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois é inequívoco que o pronunciamento judicial vindicado é dotado de irreversibilidade, o que impede seja concedido liminarmente. Desse modo, o pedido recursal e os fundamentos correlatos serão examinados oportunamente no julgamento de mérito do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora